Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706613-15.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 45842944) opostos pelo Apelante ante a decisão (ID 45569927), por meio da qual se negou conhecimento ao recurso de apelação por motivo de deserção. O Embargante alega que: i) reitera os fatos que embasam o recurso de apelação, aduzindo que pretende sua exclusão como fiador no processo de cumprimento de sentença conexo; ii) não anuiu com a prorrogação de contrato de locação, razão pela qual não pode responder, como fiador, pelos aluguéis cobrados no cumprimento de sentença; iii) não participou do processo de conhecimento e, por isso, os embargos à execução permitem ampla cognição; iv) aduz que a sentença foi proferida pelo Juízo a quo sem o enfrentamento de todos os argumentos expostos pelo Embargante; v) expõe que “(...) ao ler a decisão é evidente e muito clara a OMISSÃO já que o MM. Magistrado não se pronunciou a respeito do que foi abordado na Apelação quanto a ausência de responsabilidade do fiador após o vencimento do contrato, sendo assim, é necessário que seja sanada a omissão (...)”; vi) quanto ao preparo recursal, aduz que “(...)recolheu as custas recursais juntando aos autos através do ID 42353179 e 42353180 (pagamento e guia gerada pelo TJDF), onde no presente caso, apenas por questões de horas ocasionada pela demora na abertura do sistema de custa, requereu o embargante sua juntada, imediatamente, na mesma data 10.12.2022.”. Requer: Ante o exposto, requer: a) O reconhecimento dos embargos de declaração aqui opostos e processados em consonância com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal; b) Conforme previsão do art. 1024 do Código de Processo Civil que no prazo máximo de 05 dias, a respeitável decisão seja reformada, sanando assim o problema aqui relatado, de omissão e da contrariedade, para que assim não sejam infligidos os direitos do autor deste documento. c) Requerendo Vossa Excelência pela exoneração da fiança, diante da ausência da anuência da continuidade do contrato de locação, desde a data de seu vencimento, com a liberação imediata dos valores bloqueados nos autos do cumprimento de sentença. c) Caso, esse Juízo, não entenda pela liberação imediata do dos valores bloqueados inerentes ao salário do embargante, seja o processo de Cumprimento de sentença suspenso, até o julgamento da apelação pois nada pode se opor ao princípio da dignidade humana, com os recursos financeiros do embargante, indevidamente bloqueados pelo locador. O Embargado não foi localizado para intimação relativa às contrarrazões (ID 46828756). O Embargante peticiona (ID 49016393). Requer que o Embargado seja intimado por meio do advogado que o representa. Reitera os pedidos dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.024, §2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão monocrática, serão decididos também por decisão monocrática, sem a necessidade de submeter o julgamento ao Colegiado. A decisão ora embargada foi expressa e clara ao não conhecer do recurso de apelação, em razão da deserção. Frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, devendo ser opostos quando se verificam na decisão os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Entende-se por contradição a existência de proposições inconciliáveis no julgado, que o tornam incerto. Nesses termos, as “contrariedades” expostas pelo Embargante não se referem ao vício sanável pelos embargos de declaração, mas sim ao fato de ele estar contrariado com a decisão do Juízo a quo que determinou o bloqueio de valores com base no fato de ter sido fiador em contrato de locação. No entanto, tal inconformismo do Embargante com a decisão do Juízo a quo não tem o condão de tornar a decisão embargada contraditória. Quanto à alegação de que o Juízo a quo proferiu sentença sem enfrentar todos os argumentos do Embargante não há o que prover. Eventual omissão do Juízo a quo deve ser combatida por meio de embargos de declaração a ele dirigidos, e não por meio dos presentes embargos de declaração, que deve ter como objeto apenas a decisão proferida por este Relator. As demais insurgências do Embargante com a sentença do Juízo a quo podem, por óbvio, ser objeto de apelação. No entanto, as razões do apelo só são analisadas se o recurso observar os pressupostos de admissibilidade, sob pena de não ser possível examinar o mérito da discussão. No caso, a apelação sequer foi conhecida, já que aplicada a pena de deserção de forma claramente explicitada na decisão ID 45569927: (...) Por meio do Despacho ID 42758207, o Apelante foi intimado para realizar o recolhimento em dobro das custas recursais (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso deserto. O Apelante se manifestou (ID 42841410), aduzindo que foram juntadas na mesma data de interposição da apelação a guia e o comprovante de pagamento das custas. É o relatório. DECIDO. O Apelante indicou que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal estariam nos ID’s 42353179 e 42353180. Ocorre que tais comprovantes de pagamento se referem às custas iniciais da ação de embargos à execução, que foi extinta pela sentença apelada e por força da qual o Embargante/Apelante ficou condenado ao pagamento das custas finais. O preparo recursal, cujo recolhimento em dobro foi determinado por meio do despacho ID 42758207, tem natureza distinta e constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, enquanto que as custas iniciais referem-se à admissibilidade da ação inaugural: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS POSTERIORMENTE. 1. Apesar da falta de recolhimento das custas iniciais gerar o cancelamento da distribuição, foi proferida sentença resolvendo a pretensão sem exame de mérito, por intempestividade dos embargos à execução. A mesma sentença condicionou quaisquer requerimentos posteriores da parte ao pagamento das custas. Nessa situação, o pressuposto recursal objetivo do preparo engloba as custas recursais e iniciais. 2. A despeito do despacho que determinou o recolhimento das custas recursais e das custas iniciais, não pagas oportunamente, a apelante efetuou apenas o pagamento das custas recursais em dobro, dando ensejo ao não conhecimento da apelação, por falta de cumprimento integral da determinação consistente no não recolhimento das custas iniciais conforme determinação que lhe foi passada. O posterior pagamento das custas iniciais, contudo, não releva a pena deserção do recurso, aplicada antes do recolhimento tardio, uma vez que é vedada a complementação de pagamento na forma do art. 1.007 § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1141511, 07080056820188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Logo, o recurso deve ser acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, “caput”, do CPC) que tem guia e valor distintos das custas iniciais da ação. Não recolhido o preparo recursal em dobro na forma determinada no despacho ID 42758207, faz-se imperioso o não conhecimento do recurso de apelação, haja vista a deserção. Frise-se, ademais, que não há no bojo do recurso de apelação pedido de gratuidade de justiça que pudesse suspender a exigibilidade do preparo recursal até a decisão do Relator (art. 99, §7o, do CPC). Por fim, o equívoco quanto à distinção entre custas iniciais e preparo recursal não afasta a deserção, porquanto é questão afeta à praxe jurídica que não caracteriza justo impedimento idôneo a relevar a pena de deserção (art. 1.007, §6o, do CPC). Desse modo, diante do não recolhimento do preparo recursal tempestivamente, aplica-se a pena de deserção e, por conseguinte, não deve ser conhecido este recurso. Assim, não há razão para falar em omissão da decisão embargada por, supostamente, não ter analisado as alegações de que o Embargante não era mais fiador à época dos aluguéis em cobrança nos autos principais. Conforme explanado, tais razões recursais concernentes ao mérito do recurso não foram examinadas pelo fato de o apelo não ter sido conhecido com base na deserção, o que é óbice intransponível ao julgamento do recurso. O Embargante insiste na alegação de que “(...)recolheu as custas recursais juntando aos autos através do ID 42353179 e 42353180 (pagamento e guia gerada pelo TJDF) (...)”. Repita-se, portanto, que tais ID’s mencionados pelo Embargante referem-se, em verdade, às custas iniciais dos embargos à execução, conforme se observa pela simples leitura da guia juntada, inexistindo razão plausível que pudesse causar dúvida ou confusão ao Embargante. Além disso, conforme exposto na decisão embargada, as custas iniciais de uma ação são distintas das custas recursais, o que é de conhecimento básico para qualquer profissional da área jurídica, ainda que inexperiente. Logo, ante a ausência de recolhimento do preparo em dobro nos termos determinados no Despacho ID 42758207, MANTENHO a decisão ID 45569927, por força da qual foi aplicada a pena de deserção e, por conseguinte, não foi conhecido o recurso. No que concerne a não efetivação da intimação do Embargado para apresentar contrarrazões a este recurso, não há qualquer prejuízo, visto que, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, a intimação deve ocorrer caso eventual acolhimento dos embargos modifique a decisão embargada. No presente caso, inexistiu acolhimento do recurso, sendo despicienda nova tentativa de intimação do Embargado, que só violaria a celeridade. NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, visto que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 13:28:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador